Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES - CNPJ: 28.844.562/0001-30 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Agravo de Instrumento:

1003353-48.2023.8.11.0000

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES

Agravado:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO COM O TERCEIRO EIXO SEMIRREBOQUE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RESOLUÇÃO N° 419/2012 DO CONTRAN. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo De Instrumento interposto por RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES em face da decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada nº 1044629-67.2022.8.11.0041, que objetiva a remoção de restrição administrativa e emissão de licenciamento dos veículos SR/NOMA, 2003/2003, placa AKU-5J79, RENAVAM 00800802624 e SR/NOMA, 2003/2003, placa AKU-5J82, RENAVAM 00800803019, e permita que circulem com o terceiro eixo semirreboque enquanto a demanda estiver em trâmite.

2.

Para o deferimento do pedido urgência de suspensão da restrição administrativa, a fim de que seja emitido o licenciamento dos veículos e permitida a sua circulação com os terceiros eixos, é necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

3.

Do exame dos autos, verifica-se que a Resolução nº 419/2012 do CONTRAN prevê a proibição da inclusão de terceiro eixo semirreboque com comprimento igual ou inferior a 10,50 metros, e como bem pontuado em primeiro grau, trata-se de exigência regulamentar, sendo inviável a pretensão requerida pelo Agravante, restando ausente a probabilidade do direito invocado.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo De Instrumento interposto por RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES em face da decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada nº 1044629-67.2022.8.11.0041, que objetiva a remoção de restrição administrativa e emissão de licenciamento dos veículos SR/NOMA, 2003/2003, placa AKU-5J79, RENAVAM 00800802624 e SR/NOMA, 2003/2003, placa AKU-5J82, RENAVAM 00800803019, e permita que circulem com o terceiro eixo semirreboque enquanto a demanda estiver em trâmite.

Argumenta o Agravante que no ano de 2022 foi surpreendido com a recusa e lançamento de impedimento administrativo de circulação, sob a justificativa de irregularidade quanto ao terceiro eixo acoplado aos veículos (semirreboques).

Assevera que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, pois está impedido de efetuar a retirada do licenciamento anual, bem como não pode trafegar com os veículos.

Defende que o impedimento gravado deve ser declarado nulo, pois os veículos estão regulares e as modificações são anteriores a Resolução nº 419/2012/CONTRAN.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que o Agravado seja compelido a suspender a restrição administrativa e emita o licenciamento dos veículos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada
.

Liminar indeferida no Id nº 164364150.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no Id nº 165678154, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público no Id nº 166142185, informando sobre a ausência de interesse na causa.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conforme cediço, para o deferimento do pedido urgência de suspensão do ato administrativo que considerou ilegal o certificado de conclusão do curso, é necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

In casu,
discute-se a circulação de veículos de semirreboque adquiridos licitamente pelo Agravante antes da Resolução do CONTRAN n° 419/2012, que permitia o tráfego de semirreboques sem o terceiro eixo, sendo que esses foram percebidos com o intuito de este desenvolver suas funções de frete, de modo que a permanência da restrição administrativa implicaria em prejuízo ao Agravante ao desempenhar suas funções.

Tem-se, todavia, que ficou evidente que o Agravante editou o Ato Administrativo de proibição de circulação ancorado nas orientações expostas na Resolução n° 419/2012 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que previa a proibição da inclusão de terceiro eixo semirreboque com comprimento igual ou inferior a 10,50 metros e revogou a resolução de n° 418/2012, do mesmo Conselho.

É cediço que a Administração Pública deverá editar e praticar os seus atos observando as normas e disposições legais e regulamentares vigentes à época dos fatos e, sendo assim, o particular não pode se escusar ou se queixar em cumprir essas obrigações impostas pelo simples fato de que poderá lhe causar prejuízos de ordem material.

Assim, quando a Administração Pública edita ou emanam ordens aos seus particulares sempre lhe é observado os mandamentos nucleares e constitucionais da prevalência do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade desse interesse. É dizer, a Administração Pública age sempre pensando no bem-estar coletivo e em obediência às normas legais e regulamentares vigentes, de modo que todo argumento que vise desconstituir a sua validade ou aplicação, sob justificativas de desproporcionalidades ou prejuízos particulares, deverá ser afastado pela supremacia e prevalência do interesse da Administração Pública.

É incontroverso, pois, que a proibição de
inclusão de terceiro eixo semirreboque com comprimento igual ou inferior a 10,50 metros,
ancorada nas orientações expostas na Resolução n° 419/2012 do CONTRAN, se deu por uma exigência legal/regulamentar, de modo que é inviável a pretensão requerida pelo Agravante, restando ausente a probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a decisão da il. magistrada do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de urgência, ao argumento de que não restou demonstrada a
“probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”
, deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL CAMILOTTI TRANSPORTES, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada.

Sem custas.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023